Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Processo N. EDCL em AÇÃO RESCISÓRIA 0705007-96.2019.8.07.0000 Embargante(S) CLAUDIO ROBERTO DA SILVA BARROS Embargado(S) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Verifico, consoante documento retro, a oposição de Embargos de Declaração. Portanto, intime-se a parte embargada para que, querendo, apresente contrarrazões nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. P.I.